Tribunal: TJBA
Processo: 8017581-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017581-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMÍNIO LE PARC RESIDENTIAL RESORT

Advogado(s)
:
RICARDO JÚLIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

APELADO: JOSÉ CONSTANCIO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. FALTA DE MANUTENÇÃO NA LAJE DE PRÉDIO. INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
HIPÓTESE QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO.
PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8017581-05.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelante
CONDOMÍNIO LE PARC RESIDENTIAL RESORT,
sendo
Apelado
JOSÉ CONSTÂNCIO NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.